Tribunal: TJDFT
Processo: 0701369-79.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701369-79.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE FELIPE FONSECA MOURA, BRUNA VASCONCELOS PEREIRA DIAS, JEFERSON DE ARAUJO FAGUNDES, MARCIO SOUSA REGIS DANTAS, MARCOS SOUSA REGIS DANTAS, MURILO REGIS DANTAS JUNIOR AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE FELIPE FONSECA MOURA e OUTROS contra a decisão proferida nos autos do processo 705620-35.2023.8.07.0014, com o seguinte teor: “Cuida-se de ação de conhecimento, proposta por ALEXANDRE FELIPE FONSECA MOURA e outros em desfavor de HURB TECHNOLOGIES S.A. Alegam que adquiriram cinco pacotes de viagens, via internet, com a parte ré, cujo objeto é a prestação de serviço de viagem, incluindo hospedagem e passagem aérea, nos quais a empresa ré solicita que sejam indicadas três datas possíveis em cada pacote contratado e a confirmação seria enviada até 45 (quarenta e cinco) dias antes da primeira data indicada. Requer, a título de tutela de urgência, a determinação para que a requerida confirmar e enviar aos autores TODOS OS PACOTES TURÍSTICOS contratados com data informada para 13/08/2023 a 22/08/2023. É o relato do necessário. DECIDO. A antecipação pretendida depende do preenchimento de dois requisitos, quais sejam, a demonstração da verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, os quais não se fazem presentes no caso ora em exame. Os pacotes ofertados, e as datas indicadas pelos consumidores não obrigam a requerida, tratando-se de um contrato em que o período da viagem é negociado entre as partes. Nas regras informadas pela requerida em seu sítio eletrônico para as compras desse tipo de pacote promocional: ‘Aproximadamente em 45 dias antes da primeira data válida mais próxima sugerida por você, onde deve haver disponibilidade promocional, podemos enviar as opções de voos para sua confirmação. É importante destacar que o prazo aproximado/sugerido de 45 dias mencionado acima é uma estimativa, de modo que podem ocorrer variações temporais no envio da opção de voo, tanto para mais cedo, quanto para mais tarde. Atenção: o prazo para o cumprimento da obrigação do Hurb no que se refere à opção do voo somente se encerra no final da validade do pacote, não podendo o Hurb ser penalizado por qualquer hipótese de descumprimento contratual caso não envie a primeira sugestão de opção de voo no prazo estimado acima. O Hurb verificará a disponibilidade promocional nas datas por você sugeridas, mas caso não haja, podemos te enviar uma proposta com datas diferentes que atendam esta disponibilidade promocional. Fique de olho no seu e-mail para aceitar ou recusar a opção de voo enviada. A proposta tem um prazo de expiração porque as companhias aéreas fazem atualizações constantes dos voos. Aceite da data: ao aceitar a proposta de opção de voo dentro da disponibilidade promocional, seu voo estará confirmado e o envio da documentação da viagem será feito até alguns dias antes da data do embarque. Esta documentação inclui todos os detalhes dos voos, hospedagem e demais serviços do pacote. Recusa da data: se a opção do voo dentro da disponibilidade promocional sugerida pelo Hurb não se encaixar no seu planejamento, basta recusá-la e esperar aproximadamente 30 dias para receber uma nova opção de voo dentro da disponibilidade promocional para sua confirmação. Ausência de resposta: se não houver retorno dentro do prazo de expiração da proposta enviada, será necessário esperar aproximadamente 30 dias para receber uma nova opção de voo dentro da disponibilidade promocional para sua confirmação. Atenção: Destaca-se que o prazo de espera de aproximadamente 30 dias para o recebimento de uma nova opção de voo é uma estimativa, de modo que o seu não cumprimento não implicará descumprimento contratual por parte do Hurb.’ Como se observa, os autores possuem canais de comunicação administrativos com a parte requerida com a finalidade de confirmar a emissão dos respectivos vouchers para as datas sugeridas, não sendo imperioso valer-se do procedimento judicial para a finalidade de obtenção de tais informações. Além disso, o procedimento do Juizado Especial, por sua natureza é célere, donde se infere a ausência de perigo de dano. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Intime-se a parte autora desta decisão e, em seguida, cite-se e intime-se a parte requerida, com as advertências legais. Por fim, não havendo outros requerimentos, aguarde-se a audiência de conciliação designada”. Alegam os agravantes que ajuizaram o feito após tentarem por diversas vezes obter informações acerca das datas sugeridas para a viagem contratada e da emissão dos vouchers e a agravada se recusar a fornecê-las, sob o argumento de que de acordo com o contrato firmado entre as partes, essas informações poderão ser disponibilizadas em até 15 dias da data do embarque. Aduzem que o prazo de 15 dias antes da data do embarque é irrazoável em razão das providências e gastos que necessitam tomar para a realização da viagem e que o sítio eletrônico disponibilizado pela agravada para contato não disponibiliza as informações necessárias para confirmação do número do voo e da hospedagem dos agravantes. O pedido da parte agravante é de que seja concedida a antecipação da tutela recursal de modo que seja determinada à agravada que comprove a reserva do voo e da hospedagem dos agravantes, com a emissão do voucher das passagens aéreas e da hospedagem contratadas, e que disponibilize todas as informações relativas ao pacote de viagem. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO: O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A teor do disposto nos arts. 300 e 303 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Com efeito, a antecipação da tutela recursal é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte. No caso sob exame, no entanto, nos termos do contrato de aquisição de pacote promocional firmado entre as partes, as datas indicadas pelos contratantes para realização da viagem não obrigam necessariamente à contratada, que verificará a disponibilidade de voos e hospedagens promocionais no período indicado, e, caso não haja a referida disponibilidade promocional a empresa apresentará proposta com datas diferentes que atendam os valores contratados, dentro do prazo do contrato. Ademais, ainda de acordo com as regras da empresa agravada transcritas na decisão impugnada, após o aceite da proposta de opção de voo dentro da disponibilidade promocional, o voo estará confirmado e a documentação da viagem (detalhes dos voos, hospedagem e demais serviços do pacote) será enviada ao contratante em até alguns dias antes da data de embarque, sem fixação certa de prazo para esse envio. Desse modo, verifico que, por ora, não houve descumprimento dos termos do contrato avençado por parte da agravada, uma vez que o envio dos documentos requisitados no prazo de 15 dias que antecede à realização da viagem está dentro dos parâmetros do contrato firmado entre as partes. Assim, a pretensão dos agravantes tem cunho satisfativo, sendo certo que não pode o magistrado declarar a existência de um direito, de modo a possibilitar a formação da coisa julgada material, nesse momento de cognição sumária da questão posta em juízo. Ante o exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital